Tribunal: STF
Processo: RE 282488
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-21
Data de publicação: 2002-05-21

Ementa:
EMENTA: - Servidor Público. Conversão em URV.
                      - Em caso análogo ao presente, esta Corte, ao
 julgar os
RREE 244.966 e 241.408, assim decidiu:
                      "SERVIDORES PÚBLICOS. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM

URV. RESÍDUO DE 3,17%. LEI Nº 8.880/94, ARTS. 28 E 29.
                     O Tribunal de origem lastreou seu entendimento na
 interpretação
de diploma normativo do mesmo modo que o  Supremo Tribunal Federal e
 outros
órgãos do Poder  Judiciário, Legislativo e do Ministério Público
 Federal o
fizeram, em sede administrativa, admitindo como legítimo o resíduo de
 3,17%
para seus servidores.
                     Portanto, para se chegar a conclusão diversa do
 acórdão recorrido
seria necessário analisar previamente os diplomas legais que regem a
 matéria, o
que não é admissível em sede extraordinária, segundo entendimento
 assentado
por esta Corte no sentido de que a ofensa à  Constituição, para que
 viabilize a
interposição do recurso extraordinário, há de verificar-se de forma
 direta e
frontal, e não por via reflexa.
                     Recurso não conhecido."
Recurso extraordinário não conhecido.